Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-49.2023.8.11.0093
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000586-49.2023.8.11.0093
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ELCIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.416.771-03 (RECORRENTE), CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 042.186.191-66 (ADVOGADO), RONI MEIRELE TEIXEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRODUZIDOS SOB CONTRADITÓRIO. PRONÚNCIA FUNDADA EM TESTEMUNHA INDIRETA (
HEARSAY
). IMPOSSIBILIDADE. IMPRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito contra decisão que pronunciou o
réu
por homicídio qualificado, com fundamento em prova testemunhal indireta. A
D
efesa alegou ausência de indícios suficientes de autoria e
requereu
a impronúncia.
A
Procuradoria-Geral de Justiça

manifestou-se pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a pronúncia do réu com base exclusiva em testemunho indireto (
hearsay
), desprovido de respaldo em outras provas judicializadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige indícios suficientes de autoria ou participação, produzidos sob contraditório, não se admitindo baseá-la exclusivamente em relatos indiretos.

O testemunho do tipo
hearsay
, por não decorrer de percepção direta, carece de força probatória autônoma e exige confirmação por outros elementos válidos.

A ausência de prova judicializada mínima e idônea quanto à autoria impõe a impronúncia, com base no art. 414 do CPP e no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em testemunho indireto (
hearsay
) desacompanhado de outras provas judicializadas sobre a autoria.

O juízo de admissibilidade da acusação exige indícios mínimos de autoria produzidos sob contraditório.

Na ausência desses elementos, impõe-se a impronúncia, conforme o art. 414 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e LVII; CPP,
arts
. 413, 414 e 155.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC 783.582/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.02.2023,
DJe
16.02.2023;

STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, j. 26.09.2023,
DJe
03.10.2023;

TJMT, IUJ 101532/2015, Tese 8;

TJMT, RSE 0000673-32.1999.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto, j. 05.11.2024, DJE 08.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
réu Élcio Pereira da Silva
(ID 315644456 de 2º grau) contra a decisão interlocutória mista não terminativa proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT (ID 315644454, de 2º grau), a qual o pronunciou pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas razões do Recurso em Sentido Estrito (ID 315644456
,
de 2º grau), a Defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria e por vedação ao uso de testemunhos indiretos (
hearsay

testimony
) como fundamento da pronúncia.

Em contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 315644459, de 2º grau), manifestou-se pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão de pronúncia.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
dr
.
Alexandre de Matos Guedes
(ID 322115862, de 2º grau), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O ordenamento jurídico estabelece que o
Recurso em Sentido Estrito deve ser interposto,
via de regra
, no prazo de
5
dias corridos
, conforme o art.586,
caput
, do Código
de Processo Penal,
ressalvada a hipótese de decisão relativa à lista geral de jurados, para a qual o prazo é de
20
dias corridos
, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo. Cuida-se de recurso admissível contra decisão, despacho ou sentença, nas hipóteses taxativamente previstas no art.581 do Código de Processo Penal, ipsis litteris:

I-
que
não receber a denúncia ou a queixa;

II-
que
concluir pela incompetência do juízo;

III-que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV –
que
pronunciar o réu;
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

V -
que
conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
(Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989)

VI-
que
absolver o réu, nos casos do
art.411
;

(Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII-que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII-que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX-
que
indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X-
que
conceder ou negar a ordem de
habeas corpus
;

XI-que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII-que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII-que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV-que incluir jurado na lista geral ou desta
o
excluir;

XV-
que
denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI-que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII-que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII-que decidir o incidente de falsidade;

XIX-que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX-
que
impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI-que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do
art.774
;

XXII-que revogar a medida de segurança;

XXIII-que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV-que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Diante da tempestividade do recurso
(ID 315644457, de 2º grau)
, passa-se à análise do caso em apreço.

Inexistindo preliminares ou questões incidentais a serem apreciadas, passa-se ao exame do mérito recursal.

Destaca-se que a decisão de pronúncia, prevista no artigo 413 do Código de Processo Penal, representa juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da existência da materialidade delitiva e da presença de indícios suficientes de autoria ou participação, com a finalidade exclusiva de submeter o feito ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

Nessa etapa preliminar do
judicium
accusationis
, a jurisprudência admite a incidência do princípio do
in dubio
pro

societate
, segundo o qual a dúvida razoável — desde que fundada em elementos probatórios mínimos — deve conduzir à apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença, e não ao encerramento prematuro da persecução penal na fase sumária.

Nada obstante, o próprio sistema processual estabelece um contraponto essencial, consagrado no artigo 414 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.

Embora o juízo de pronúncia seja menos rigoroso que o condenatório, exige, ainda assim, um lastro probatório mínimo, válido e judicializado, capaz de conferir plausibilidade à imputação.
Quando inexistentes ou insuficientes os indícios de autoria produzidos sob contraditório, impõe-se a impronúncia, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao artigo 155 do C
ódigo de Processo Penal
e à presunção constitucional de inocência
.

A materialidade
do crime de
homicídio qualificado, encontra-se
demostrada
pelo
Boletim de Ocorrência
n° 2016.282 (ID

315643482 , páginas 6-9, de 2º grau)
,
pelo
Laudo Pericial do Local do Crime
n
º 500.02.28.2016.000511-01 (
IDs
315644435, 315644436, 315644437 e 315644438, de 2º grau),
pelo
Laudo de Necrópsia n° 500.01.04.2016.0009 (ID 315644439, de 2º grau),
pelo
Laudo Pericial
de
Perfil
Genético
nº 3.13.2016.24347-01
(ID

315644440,
de 2º grau
),
pela Certidão de Óbito (ID 315644434, de 2º grau) e
pelas demais provas juntadas aos autos.

Inexistem indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado
,
conforme demonstram os depoimentos prestados em juízo

por Luciana
Meirele
Souza
(informante),
Ariel Henrique
Meirele
da Silva
(informante) e
Denilson
Lemos da Cunha
, colhidos na audiência de instrução e julgamento realizada em 14 de novembro de 2024 (Termo de Audiência – ID 315644406, de 2º grau; Relatório de mídias – ID 315644407, de 2º grau);
bem como os depoimentos de Jorge Luiz
Meirele
(informante),
Leandro Aguiar Luz
(investigador de polícia)
e Rafael Maximiano Braga Souza
(perito médico-legista), prestados na audiência de continuação de 13 de fevereiro de 2025 (Termo de Audiência – ID 315644431, de 2º grau; Relatório de mídias – ID 315644430, de 2º grau).
A síntese dos depoimentos é a seguinte:

1 .
Ariel Henrique
Meirele
da Silva

(
i
nformante)
:

Declarou que não presenciou os fatos e que pouco se recorda, por terem ocorrido há muitos anos. Afirmou que tinha convivência normal com a vítima e que apenas acompanhou a avó à delegacia após receberem a notícia da morte.

Relatou que a vítima possuía diversas inimizades e uma briga anterior, mas não sabia identificar nomes. Mencionou que, na família, apenas a avó suspeitava de um homem conhecido como “neguinho”, e que a vítima citava os apelidos “neguinho” e “Martinelli” quando esteve presa, mas ele não conhecia essas pessoas.

Confirmou que não estava na cidade na data dos fatos, limitando-se a receber a notícia, e afirmou que não sabe quem poderia ter sido o autor, ressaltando que nunca ouviu o nome “Élcio” relacionado ao crime.

2 .

Luciana Meirelles de Souza

(informante)
:

Informou que não presenciou o crime e apenas soube que a casa havia pegado fogo e que o irmão fora encontrado morto. Disse que tinha contato com a vítima, a qual apresentava déficit intelectual, epilepsia e vulnerabilidade acentuada.

Relatou que sua mãe suspeitava de um homem chamado “Élcio”, com quem a vítima teria tido desentendimento por motivo relacionado à orientação sexual, mas declarou não conhecer essa pessoa, tendo ouvido tudo apenas por comentários.

Mencionou também referência a um “neguinho”, citada pela mãe, sem detalhes.

Afirmou que não sabe quem cometeu o crime, que as informações eram vagas e sempre chegaram por meio de relatos informais.

3.

Denilson
Lemos da Cunha
:

Disse que conhece Élcio apenas de vista, não conhecia a vítima e apenas ouviu comentários de que “uma casa pegou fogo”.

Negou ter encontrado Élcio na noite dos fatos e negou ter dito à polícia que ele teria confessado o homicídio.

Afirmou que não sabe nada sobre a autoria, tampouco presenciou fatos relacionados ao crime.

4.
Rafael Maximiano Braga Souza
(perito médico-legista)
:

Esclareceu que não atuou na perícia do local, analisando apenas o cadáver no IML.

Declarou que não encontrou vestígios diretos de agressão contundente, mas explicou que, devido à carbonização intensa, o fogo destrói sinais superficiais, impedindo afirmar se houve ou não violência prévia.

Relatou que as fraturas e desarticulações observadas são compatíveis com ação térmica, e que não havia fratura craniana, apenas distensão de suturas causada pelo calor.

Concluiu que não é possível confirmar nem descartar a ocorrência de trauma anterior ao incêndi
o
.

5.
Leandro Aguiar Luz
(investigador de polícia)
:

Disse lembrar parcialmente do caso e relatou que o nome de Élcio surgiu como suspeito com base em informações de terceiros e em relatório policial, mas não recorda com precisão como essa indicação se formou.

Afirmou que as informações eram relatos indiretos, porque diversas pessoas diziam informalmente que Élcio seria o autor, mas se recusavam a depor por medo, alegando crueldade do crime e comportamento agressivo atribuído ao réu.

Confirmou que possíveis testemunhas não quiseram ser formalizadas, e que uma pessoa mencionada como “J.” teria mudado sua versão em juízo.

Relatou que ouviu dizer que o suspeito “contava vantagem” sobre o crime, mas reconheceu que tais informações eram de caráter informal.

Ao final, afirmou que, para a equipe policial, a autoria recaiu sobre Élcio, embora diversas pessoas citadas não tenham sido identificadas.

6.

Jorge Luiz
Meirele
de Souza
(irmão da vítima)
:

Declarou que não presenciou os fatos e não sabe como o crime ocorreu. Recebeu apenas a notícia da morte, reconheceu o corpo e viu a casa totalmente queimada.

Relatou conversa normal com a vítima na véspera, dizendo que ele não tinha tendência suicida.

Afirmou que não conhece o réu, nunca recebeu nomes de suspeitos e que, na família, ninguém identificou um possível autor.

O réu, em seu interrogatório judicial,
limitou-se à qualificação pessoal e silenciou sobre os fatos, conforme facultado constitucionalmente. Encerrada essa etapa, o Juízo deu por finalizada a instrução processual, nos termos do Termo de Audiência (ID 315644431, de 2º grau) e do Relatório de Mídias (ID 315644430
, de 2º grau
).

Destaca-se que o único depoimento relacionado à autoria é o prestado por Leandro Aguiar Luz (investigador de polícia), que atuou como testemunha indireta, vale dizer, um relato do tipo
hearsay
: modalidade em que o depoente não presenciou diretamente o fato narrado, limitando-se a reproduzir informações obtidas de terceiros. Em termos objetivos, o investigador não é testemunha ocular, apenas transmitiu, em juízo, informações de segunda mão, sem base em percepção pessoal.

Tal depoimento —
que constitui o único elemento investigatório e probatório de autoria produzido sob o crivo do contraditório judicial
—
mostra-se insuficiente para imputar responsabilidade penal ao réu
, diante da inexistência de qualquer outro elemento probatório que o confirme, o complemente ou lhe confira suporte fático mínimo.

Assim,
o depoimento isolado de Leandro Aguiar Luz
, prestado na condição de
testemunha indireta
, não se revela suficiente para comprovar a autoria nem para sustentar eventual juízo condenatório, sobretudo porque
não guarda harmonia com qualquer outro elemento produzido sob o crivo do contraditório
.

Esse entendimento
encontra amparo direto na Tese nº 8 firmada no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015
, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo a qual:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse contexto de evidente insuficiência de indícios mínimos de autoria — condição que impõe a impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal — vem o Colendo Superior Tribunal de Justiça
,
em diversos julgados, firmando entendimento no sentido de que
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.

PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CRÍTICAS DOUTRINÁRIAS
. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
PRONÚNCIA BASEADA EM DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE POLICIAL E TESTEMUNHAS
INDIRETAS.
HEARSAY TESTIMONY. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIAIS
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Não se desconhece também o entendimento consolidado de que na fase processual do judicium
accusationis
, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova, resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio
pro

societate
. Precedentes. Ocorre, porém, que esse entendimento vem sendo criticados por alguns doutrinadores que ensinam que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva, ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência. 3. No caso dos autos, verifica-se que a autoria delitiva em relação ao paciente foi apontada por testemunha, quando ouvida em sede policial. Ocorre que, ao ser inquirida em juízo, a referida testemunha não confirmou suas declarações, não apontando o paciente como autor do delito. Além disso, não se vislumbra outros elementos probatórios aptos para demonstrar a existência de indícios suficientes de autoria quanto ao paciente. Isso porque o depoimento das demais apenas narraram o que ouviram dizer sobre os
fatos
.
4. Essa Corte Superior possui entendimento de que a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em
elementos colhidos durante o inquérito policial, nem em depoimentos testemunhais indiretos, como no presente caso
.
5. Os testemunhos indiretos não autorizam a pronúncia, porque são meros depoimentos de "ouvir dizer" - ou
hearsay
, na expressão de língua inglesa -, que não tem a força necessária para submeter um indivíduo ao julgamento
popular
.
6. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 783582 RS 2022/0358029-0, Data de Julgamento: 13/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2023
, grifos nossos
)
;

Alinhado a esse entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, conforme se depreende de seu julgado
,
transcrito a seguir:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA.
ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL.
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER” (HEARSAY TESTIMONY)
– PRECEDENTES DO TJMT, STJ E STF. STANDARD PROBATÓRIO NÃO
ALCANÇADO .
IMPRONÚNCIA. RECURSOS PROVIDOS. I. Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os acusados pela prática de homicídio qualificado consumado e tentado, em concurso formal, por fatos ocorridos em 12/09/1992, na Estação Rodoviária de Cáceres (MT
) .

II. Questão em discussão: A questão central consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes produzidos sob o crivo do contraditório que justifiquem a pronúncia dos acusados.

III. Razões de decidir:

1 .
A pronúncia exige standard probatório superior ao do recebimento da denúncia, demandando probabilidade elevada de autoria, não bastando meros indícios.

2. A decisão de pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, sem respaldo em provas judicializadas.

3 .

Testemunho por "ouvir dizer", isoladamente considerado e sem corroboração por outros elementos de prova judicial, é insuficiente para sustentar a pronúncia
.

IV. Dispositivo e tese: Recursos providos para impronunciar os acusados.

Tese de julgamento: É nula a decisão de pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial e depoimento de testemunha de 'ouvir dizer', sem suporte em outras provas
judicializadas .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP,
arts
. 413, 415.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
n .
2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023;
Stj
, RHC n. 172 .039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de 23/5/2024; TJMT, N.U 0015999-69.2009.8 .11.0042, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 14/02/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023; TJMT, N.U 0000782-59.2004 .8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023; TJMT, N.U 0019529-65 .2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023; TJMT, N .U 0002205-05.2018.8.11 .0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023; TJMT, NU 0014597-40.2015.8.11 .0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; STJ,
ProAfR
no REsp n. 2.048.687/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 29/5/2024 .).

(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00006733219998110006, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2024
, grifos nossos
)
.

Dessa forma, acolhe-se a tese defensiva de ausência de elementos probatórios mínimos e seguros de autoria, impondo-se a incidência do princípio do
in dubio pro reo
,
que decorre diretamente do postulado constitucional da presunção de inocência e impõe ao julgador o dever de afastar a submissão do
réu
ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando, ao término da instrução, persistirem dúvidas razoáveis e relevantes quanto à existência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Por todo o exposto, e em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito, D
OU-LHE PROVIMENTO
e
IMPRONUNCIO
o recorrente Élcio Pereira da Silva, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, diante da inexistência de indícios suficientes de autoria produzidos sob contraditório judicial, uma vez que o conjunto probatório remanescente
limita-se a relatos indiretos (
hearsay
) e a declarações exclusivamente colhidas na fase inquisitorial — posteriormente retratadas em juízo —, o que inviabiliza a manutenção da decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025